Tribunal: TJPA
Processo: 0808825-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808825-73.2018.8.14.0301

APELANTE: ARLINDO DE OLIVEIRA LEAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0808825-73.2018.8.14.0301

APELANTE:
ARLINDO DE OLIVEIRA LEÃO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA nº.15650)

APELADO:
BANCO ITAÚCARD S/A

ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB/PA nº.27.117-A)

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ACORDO AMIGÁVEL EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III DO CPC. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor, sendo solucionada a demanda em razão do pagamento pelo mesmo do valor reconhecidamente devido, incabível que a parte autora seja obrigada a arcar com honorários advocatício, conforme pretendido pelo apelante.

Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0808825-73.2018.8.14.0301

APELANTE:
ARLINDO DE OLIVEIRA LEÃO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA nº.15650)

APELADO:
BANCO ITAÚCARD S/A

ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB/PA nº.27.117-A)

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
ARLINDO DE OLIVEIRA LEÃO
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da 7 ª Vara Cível e Empresarial da Capital
(ID 11958548)
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Consta na inicial da ação
(ID 11958519)
que a instituição bancária realizou um contrato de financiamento de um veículo com o autor na data de 16/06/2014 no valor de R$ 52.068,92 (cinquenta e dois mil, sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), em 48 parcelas consecutivas, ocorre que deixou de efetuar o pagamento da parcela de nº39, com vencimento em 20/09/2017, acarretando assim, o vencimento antecipado de toda a sua dívida. Dessa forma, requereu a busca e apreensão com pedido liminar do bem alienado fiduciariamente.

O autor apresentou contestação
(ID 11958531)
, pugnando pelo desprovimento da ação.

Em decisão
(ID 11958535)
o juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem.

Em petição de
COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL

(ID 11958539),
juntado pela instituição bancária,

requereu a
HOMOLOGAÇÃO
de acordo entre as partes.

Em despacho
(ID 11958540)
, o juízo intimou o réu para ratificar os termos do acordo.

Em petição
(ID 11958541)
, o réu requereu que o pedido fosse considerado como desistência da ação, culminando com a consequente condenação da parte desistente em honorários advocatícios.

Em novo despacho
(ID 11958542)
, o juízo intimou o autor para se manifestar sobre a petição.

Conforme certidão
(ID 11958544)
, transcorreu o prazo.

Em novo despacho
(ID 11958545)
, o juízo intimou a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse se ainda possuía interesse no prosseguimento da lide.

Prolatada a sentença
(ID 11958548)
, o magistrado
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos moldes do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
(ID 12235526)
, o apelante alega
a ausência de condenação em honorários na sentença vergastada. Aduz que magistrado deixou de aplicar a regra do art. 90 do CPC, segundo a qual a sentença fundada em desistência, implica em pagamento de despesas e honorários pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0808825-73.2018.8.14.0301

APELANTE:
ARLINDO DE OLIVEIRA LEÃO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA nº.15650)

APELADO:
BANCO ITAÚCARD S/A

ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB/PA nº.27.117-A)

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo.

Conforme relatado, busca o presente recurso a reforma da sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem custas e honorários sucumbenciais mesmo diante do desinteresse no prosseguimento da ação por parte da instituição bancária. Sustenta que o magistrado deixou de aplicar a regra do art. 90 do CPC, segundo a qual a sentença fundada em desistência, implica em pagamento de despesas e honorários pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Não tem razão o recorrente.

Pois não há que se falar em condenação em honorários advocatícios em desfavor da Instituição Financeira, pois foi o requerido, ora apelante, quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

É fato que, nos presente autos, o recorrente se encontrava inadimplente, tendo dado causa à propositura da demanda. Tanto é que, preenchidos todos os requisitos legais, o magistrado de pronto deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Atenta a essa situação, observo que a jurisprudência é pacífica pela aplicação do princípio da causalidade em situações como a presente. Cito precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. DESISTENCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 26, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. NO CASO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2. INCABÍVEL É A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO CONSTITUÍDO POR DEVEDOR FIDUCIANTE, HAJA VISTA QUE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FOI DEDUZIDO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DO AJUSTE QUE, POR INADIMPLÊNCIA DA APELANTE REQUERIDA, MOTIVOU A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20050710161490 DF, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 26/09/2008 Pág. : 69)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10024140748393001 Belo Horizonte, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - ENTREGA DO IMÓVEL E QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Conforme princípio da causalidade deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda. O momento adequado para se verificar o responsável pela instauração da demanda é o de sua propositura. Se a ação de despejo foi ajuizada em razão da inadimplência do requerido, tem-se que este deu causa à propositura da ação, devendo, então, arcar com os ônus da sucumbência. Trata-se do princípio da sucumbência, segundo o qual deve o vencido na lide suportar o pagamento das despesas processuais. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - ENTREGA DO IMÓVEL E QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO DO AUTOR PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 90, CAPUT DO CPC - O reconhecimento do pedido implica extinção do feito, com resolução do mérito (art. 487, III, a) - A desistência da ação enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC)- Tendo em vista que o próprio autor/apelante, na petição em que informa a entrega do imóvel e quitação do débito, pugnou, expressamente pela extinção do feito, sem resolução de mérito e ainda requereu o recolhimento dos mandados de citação, correta a sentença que homologou o pedido de desistência, condenando o autor nos ônus da sucumbência (art. 90, caput, do CPC). (TJ-MG - AC: 10000200049476001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).

Desse modo, restando incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor, sendo solucionada a demanda em razão do pagamento pelo mesmo do valor reconhecidamente devido, incabível que a parte autora seja obrigada a arcar com as despesas processuais, conforme pretendido pelo apelante.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024